Tribunal: TJBA
Processo: 0301074-81.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301074-81.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: M. R. B. L. e outros

Advogado(s)
:

APELADO: CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Plano de saúde. Negativa indevida de cobertura em situação de urgência. Internação de menor em UTI. Dano moral. Quantum indenizatório majorado. Parcial provimento do recurso.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente, em parte, ação ajuizada em face de operadora de plano de saúde, determinando a cobertura de internação hospitalar em UTI, por quadro clínico de urgência, e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A parte autora pleiteia a majoração da indenização para R$ 30.000,00, bem como o aumento dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o valor fixado a título de danos morais revela-se adequado à gravidade da conduta praticada pela operadora de saúde; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios diante do parcial provimento do recurso.

III. Razões de decidir

3. A negativa indevida de cobertura por plano de saúde em contexto de urgência, especialmente quando envolve menor de idade em situação de risco à vida, caracteriza ilícito contratual que atinge direitos fundamentais à saúde e à dignidade, gerando dano moral presumido.

4
. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o sofrimento da vítima e o caráter pedagógico da sanção.

5. No caso concreto, a recusa da internação em UTI para menor com quadro grave de púrpura trombocitopênica associada à varicela, mesmo diante da urgência médica atestada, demonstra elevado grau de reprovabilidade.

6. O valor inicialmente fixado (R$ 5.000,00) revela-se insuficiente para atender às finalidades compensatória e punitiva da indenização, sendo razoável a majoração para R$ 10.000,00, à luz dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

7. A majoração do valor da indenização não implica sucumbência recíproca, aplicando-se a Súmula 326 do STJ, uma vez que o direito à reparação foi reconhecido e apenas ajustado o montante indenizatório.

8. Diante do parcial provimento do recurso e do acréscimo de trabalho em grau recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso de apelação

parcialmente

provido
para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

0301074-81.2012.8.05.0001
, em que é apelante
M. R. B. L., menor, representado
pelo
seu genitor, RICARDO ALVES LIMA
e apelado(a)
CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.